Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704506-75.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE LIMA APELADO: VALDIR OLIVEIRA ALVARES DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos atualizados que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora